Tribunal: TJBA
Processo: 8033006-07.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8033006-07.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARTA MARIA PESSOA SANTOS Advogado(s): JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Direito Tributário e Administrativo. Mandado de Segurança. Servidor público estadual aposentado. Portadora de carcinoma basocelular da pele (neoplasia maligna). Isenção do Imposto de Renda. Desnecessidade de contemporaneidade dos sintomas. Súmula 627 do STJ. Direito líquido e certo reconhecido. A questão em discussão consiste em saber se a impetrante, portadora de carcinoma basocelular da pele (neoplasia maligna), faz jus à isenção do Imposto de Renda sobre seus proventos de aposentadoria, independentemente da contemporaneidade dos sintomas. A Lei Federal nº 7.713/88, em seu art. 6º, XIV, estabelece que são isentos do imposto de renda os proventos de aposentadoria percebidos pelos portadores de neoplasia maligna, com base em conclusão da medicina especializada. O Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula 627, consolidou o entendimento de que o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade. A documentação médica acostada aos autos comprova inequivocamente que a impetrante é portadora de carcinoma basocelular da pele (neoplasia maligna), conforme laudos médicos de 2010, caracterizando direito líquido e certo à isenção pleiteada. Mandado de Segurança concedido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL nº 8033006-07.2024.8.05.0000; Impetrante: MARTA MARIA PESSOA SANTOS; Impetrado: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia à unanimidade, em conhecer e CONCEDER A SEGURANÇA, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Salvador, .